Tribunal: TJSP
Processo: 1011510-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que se inscreveu no concurso pelo sistema de cotas raciais – Mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver anulado o ato administrativo que eliminou a impetrante da lista de candidatos negros e pardos, para que pudesse seguir no certame como cotista e

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que se inscreveu no concurso pelo sistema de cotas raciais – Mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver anulado o ato administrativo que eliminou a impetrante da lista de candidatos negros e pardos, para que pudesse seguir no certame como cotista e participar da seleção – Sentença de concessão da ordem – Insurgência do Município de São Paulo – Cabimento – Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade – Edital que prevê, expressamente, a necessidade de que a foto do candidato interessado em concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas seja datada e com data, no máximo, de 30 dias antes da data do envio eletrônico – Impetrante que não cumpriu a exigência editalícia – Concessão da ordem que viola os Princípios da Legalidade e da Isonomia inerentes aos concursos públicos – Edital que prevê a possibilidade apenas de a candidata permanecer no certame, embora pela lista da ampla concorrência – Sentença reformada.

REEXAME NECESSÁRIO E APELO PROVIDOS.